Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-10.2023.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800699-10.2023.8.14.0123

RECORRENTE: JOÃO RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CPB
. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE RECHAÇADA. REQUISITOS DO ART. 41, DO CPPB DEVIDAMENTE OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. IMPRONÚNCIA. LEGITIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que não merece abrigo a preliminar de nulidade inépcia da denúncia, já que no caso vertente a alteração do nome do acusado constante ao final da exordial oferecida pelo
Parquet
Estadual, não se mostra capaz de anular o pleito acusatório, visto que não a torna imprestável, bem como não impossibilita ao réu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, estando diante de simples equívoco material na digitalização da denúncia. Por isso, rejeito a preliminar arguida.

2.
Com efeito, convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, além de sua confissão e, ainda, encontrarem-se presentes elementos outros que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a ele, não há como não o pronunciar, muito menos admitir que tenha agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

3.
Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede a tese defensiva da legitima defesa.

4.
Por fim, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês

de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa Kédma Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 16 de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por João Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Juliano Mizuma Andrade, Juiz de Direito Titular da Vara Única de Novo Repartimento/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto art. 121, § 2º, incs. II e IV do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 17689779
, que:

“...no dia 07/05/2023, na localidade Vitória da Conquista, Rio Gelado, zona rural deste município, JOÃO RIBEIRO, por motivo fútil, ceifou a vida de FRANCISCO DE ASSIS CAPUXI mediante golpes de faca e de forma que dificultou a defesa da vítima.

Após encontraram o corpo da vítima no veículo automotor que fora utilizado para tentar prestar socorro ao ofendido, fora informado à Autoridade Policial que Francisco estava ingerido bebida acompanhado do acusado e, durante um desentendimento, JOÃO passou a desferir golpes de faca contra a vítima, que mesmo ferida tentou fugir, mas foi alcançada e golpeada diversas vezes pelo ora denunciado, que empreendeu fuga do local.

Os policiais responsáveis pela diligência informam que empreenderam buscas para capturar o acusado e, na data 08/05/2023, receberam informações que JOÃO RIBEIRO estava na vila Vitória da Conquista, Vicinal III, km 12, Rio Gelado, ainda em fuga, oportunidade em que os policiais o prenderam.

Em interrogatório, JOÃO RIBEIRO confessa a autoria do crime, alegando que trabalhava com a vítima como trabalhador rural e começaram a beber “51” por volta das 18h, acompanhados de um terceiro de alcunha “Mamute” e em determinado momento a vítima começou a provocá-lo. com xingamentos direcionados a ele e ao nacional Mamute, ocasião em que entrou em luta corporal com a vítima.

Acrescenta JOÃO que durante a briga havia um facão em cima do balcão da casa e a vítima tentou pegar. No entanto, o indiciado foi quem o pegou utilizando-se dele para o homicídio. Ressalta que não se recorda de quantos golpes desferiu contra a vítima em razão de estar muito bêbado no momento do delito. Por fim, relata que fugiu do local para residência de um vizinho, vulgo “ZÉ”, com a intenção de fugir no dia seguinte para o município de Pacajá/PA.

Face todo o exposto, pelos elementos carreados nos autos, o Ministério Público entende haver justa causa para o oferecimento da denúncia contra JOÃO RIBEIRO.

–
AUTORIA E MATERIALIDADE
:

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas por meio da confissão do acusado, por meio da declaração das testemunhas policiais, bem como o Laudo de exame de Tanatologia/ Necropsia Médico – Legal requisitado pela Autoridade Policial, que será juntado aos autos posteriormente
”.

Em razões recursais
,
à ID 17689859
, pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da pronúncia, ante a inépcia da denúncia. No mérito, aduz ter o Recorrente agido sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa, requerendo sua impronúncia e, por fim, solicita a exclusão das qualificadoras dos incs. II e IV (motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima), sustentando ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões
,
à ID 17689863
, a RMP de 1º Grau, Dra. Aline Cunha, requer que seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja improvido o pedido formulado pela Defesa do pronunciado, com a consequente manutenção da pronúncia, devendo o Recorrente João Ribeiro ser devidamente julgado perante o Tribunal do Júri, a fim de que seja condenado pelo crime praticado.

À ID 17689853
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a

Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto em prol de João Ribeiro.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Suscita o pleito defensivo pela inépcia da denúncia, vez que a exordial acusatória

narra os fatos de forma genérica e sem nexo,

não sendo possível identificar ao certo a quem está acusando, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu.

Analisando os autos, sem adentrar ao mérito, percebe-se que o
Parquet
descreve de forma concisa todos os fatos em detalhes com todas as suas circunstâncias, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais, expondo o crime em tese a punir, identifica o acusado, classifica o delito e oferece o rol de testemunhas, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPPB, de forma que é plenamente possível conhecer e compreender as imputações feitas ao acusado, ora Recorrente.

Desse modo, não há de se falar em inépcia da denúncia, já que a argumentação não encontra respaldo, tratando-se de simples erro material na digitalização do nome Jonas da Conceição Maia, permitindo a total compreensão dos fatos, e possibilitando o exercício da ampla defesa e contraditório, não restando violados os princípios do devido processo legal.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - ADITAMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL - NÃO OCORRÊNCIA - INÉPCIA DA DENÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL - CITAÇÃO POR EDITAL - VIA IMPRÓPRIA -
WRIT
NÃO CONHECIDO, NESTA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PEDIDOS NA ORIGEM - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO
A QUO
- SALVO-CONDUTO - PREJUDICADO - SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. - Inviável a emenda à inicial do
writ
, seja para suprimir deficiência instrumental ou para alterar o pedido e/ou a causa de pedir, nos termos da orientação jurisprudencial do STF. - Havendo fundadas suspeitas de que o paciente portava drogas, não há que falar em nulidade da busca pessoal realizada, e, inobservância aos art. 240, §2º, e, 244, do CPP. -
Não há que se cogitar em inépcia da denúncia quando esta estiver em conformidade com o art. 41 do CPP, descrevendo os fatos e suas circunstâncias, além de preservar o potencial direito à ampla defesa e ao contraditório
. - Fundamentação -
O erro quanto ao nome do denunciado, ao final da peça acusatória, implica em mero erro material, mormente se qualificado inicialmente. - A citação editalícia não está condicionada ao prévio esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu que se encontra em local incerto e não sabido, conforme se depreende da própria redação do art. 361 do CPP, não se podendo impor ao magistrado a utilização de mecanismos não previstos em Lei para achar seu paradeiro, até mesmo porque o Judiciário não pode ficar à mercê dos acusados que se furtam à responsabilidade pena
l. - O Habeas Corpus é instituto jurídico autônomo que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, e não à universalidade de substituto recursal, devendo ser observadas as hipóteses de cabimento constitucionalmente previstas. Incabível a análise de nulidades processuais. - A ausência de manifestação pelo juízo
a quo
quanto aos pleitos submetidos pela defesa constitui violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, pelo que se determina a sua análise imediata. -Proferida decisão que decreta a prisão preventiva do paciente, fica sem objeto o
mandamus
que requer salvo-conduto, dada a superveniência de novo título prisional.

(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.22.297092-3/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023)

De igual forma, tem-se a doutrina de Guilherme De Souza Nucci,
in

NUCCI, Guilherme de Souza. “Código de Processo Penal Comentado”. Ed. Revista, atualizada e ampliada 21ª edição, 2022, nota 94 ao art. 41. pag. 154: “
I- Na hipótese, não se vislumbra a alegada inépcia da denúncia, porquanto a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa

III-
A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate”.

Assim sendo não obstante tenha ocorrido erro na digitalização do nome do acusado ao final da peça acusatória, a

pessoa que está sendo processada não é desconhecida, vez que sua identidade física é claramente definida, observando-se, portanto, que o Recorrente consegue compreender, perfeitamente, a imputação que lhe foi feita e exercer o seu direito a ampla defesa, não tendo que se falar em inépcia da denúncia e muito menos violação do art. 41 do CPPB.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

- Da impronúncia/legítima defesa

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV do CPB, alegando que teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legitima defesa, pois caso não o fizesse poderia ter perdido seu bem jurídico de maior valor, no caso, a vida.

Em análise dos autos, verifica-se que os argumentos esposados no bojo das razões recursais não merecem prosperar.

É sabido, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Segundo a sentença de pronúncia,
à ID 17689846
, que , aliás, tem fé pública, a materialidade das agressões reputadas enquanto homicídio consumado está demonstrada pelos depoimentos testemunhais contidos nos autos.

Por seu, turno, no que tange aos indícios de autoria delitiva, estes restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em Juízo, assim como pelo próprio acusado por ter alegado que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, admitindo que desferiu facadas no ofendido para se defender, após ter entrado em luta corporal com ele, consoante se verifica da decisão vergastada, daí não ter havido outra alternativa ao Magistrado do feito senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força do preceito Constitucional.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em apreço, é descabido que se demonstre neste édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Dessa forma, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Acerca da excludente de ilicitude invocada pela defesa, relativa a legítima defesa, somente implicaria em impronúncia se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no caso em apreço, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo Recorrente, diante da realidade processual, já que, segundo relatos, ele teria esfaqueado Francisco de Assis Capuxi, em razão de uma

suposta provocação e xingamentos direcionados a ele e ao nacional Mamute, ocasião em que entrou em luta corporal com o ofendido.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se observa no caso em apreço.

Com efeito, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo singular, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia, como dito alhures, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço
.

- Da

exclusão das qualificadoras

Por fim, requer a defesa a exclusão das qualificadoras previstas nos incs. II e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, quais sejam, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, alegando que tais circunstâncias não restam caracterizadas, diante do conjunto fático-probatório extraído dos autos.

In casu
, nada há nos autos que possa colocar em dúvida a narrativa apresentada na peça acusatória, ou que o réu tenha trazido aos autos prova/fundamento para afastar os indícios de autoria que lhe estão sendo imputados.

Como cediço, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras, ora questionadas, mister se faz a manutenção delas nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou não.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
CABIMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.
NÃO OCORRÊNCIA
. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

1. (...).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.

3. e 4. (...). 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (
AgRg no AREsp n. 2.142.224/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022
.)

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 16 de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/04/2024